Tribunal: TJDFT
Processo: 0704855-81.2020.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704855-81.2020.8.07.0010 RECORRENTE: AILSON ROBERTO DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL, MEIO QUE RESULTA EM PERIGO COMUM. ART. 593, III, DO CPP. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO CONSTATADA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADA. SOBERANIA DO VEREDITO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação contra sentença condenatória atinente ao crime de homicídio qualificado (motivo fútil e perigo comum), na modalidade tentada: art. 121, § 2o, incisos II e III, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidades posteriores à pronúncia (ii) analisar se a sentença desconsiderou a decisão dos jurados; (iii) aferir a existência de lastro probatório para a condenação por homicídio qualificado, sobretudo em cotejo à tese de descriminante putativa; (iv) examinar a existência de equívoco na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Nos termos da Súmula n. 713 do STF, em apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo fica vinculado aos fundamentos apontados no termo recursal, e não às razões do apelo. 4. Nos termos do art. 571, incisos V e VIII, do CPP, as nulidades posteriores à pronúncia devem ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes; já aquelas atinentes ao julgamento em plenário devem ser suscitadas na própria audiência ou sessão do Tribunal, logo depois de constatadas. Ultrapassadas tais balizas, configura-se a preclusão. 5. Se a sentença observou o teor do art. 492, inciso I, do Código de Processo Penal, seguiu rigorosamente os dispositivos pertinentes ao delito imputado ao réu (art. 121, § 2o, incisos II e III, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal) e refletiu com precisão as respostas dos jurados aos quesitos, não há como acolher a alegação correspondente ao art. 593, III, “b”, do CPP. 6. O art. 20, §1o, do CP trata do erro sobre as circunstâncias fáticas do evento, mas volta-se aos requisitos das excludentes de ilicitude. Aplica-se aos casos nos quais o agente supõe – equivocadamente – estar diante de uma situação na qual presentes todos os elementos de uma excludente de ilicitude. 7. A expressão “decisão manifestamente contrária à prova dos autos” deve ser interpretada de forma estrita. Em prestígio à soberania dos vereditos, a rescisão da sentença condenatória com lastro no art. 593, III, “d” do CPP deve se restringir aos casos de pronunciamento teratológico, completamente dissociado do conjunto probatório. 8. Se a versão acolhida pelos jurados encontra lastro probatório, emerge inviável o acolhimento da tese absolutória, seja quanto à alegação de ausência do animus necandi ou à configuração da descriminante putativa. 9. É possível o reconhecimento da confissão espontânea e a sua compensação com a agravante referente ao emprego de outro recurso que resulte em perigo comum. 10. A jurisprudência desta Corte restringe a incidência da fração máxima à hipótese de tentativa branca ou incruenta, quando a vítima não chega a ser fisicamente atingida; ao passo que, na tentativa vermelha oucruenta, em que a vítima é atingida e sofre lesões corporais (caso dos autos), são utilizadas frações diversas da máxima, mesmo diante de lesões leves e ausente o risco de morte. 10.1. Adequado o emprego da fração intermediária (1⁄2), porquanto condizente com a caminho percorrido pelo réu na busca pela consumação do delito. IV. DISPOSITIVO: 11. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CP. art. 20, §1o, art. 61, art. 65, art. 121, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no AREsp n. 1.625.666/CE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023. STJ. HC 646.905/ES, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/03/2021. STJ. AgRg no HC n. 795.297/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 30/8/2023. STJ. HC n. 470.517/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/4/2019. TJDFT. Acórdão n. 1433179, Órgão Julgador: 2a Turma Criminal, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, DJE: 08/07/2022. TJDFT. Acórdão n. 864286, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS, 3a Turma Criminal, DJE: 06/05/2015. TJDFT. Acórdão 1874336, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, PJe: 17/6/2024 O recorrente alega violação aos artigos 20, §1o, e 25, ambos do Código Penal, e 386, inciso VI, e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, sustentando que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos, devendo ser reconhecida a tese de legítima defesa putativa apresentada pelo acusado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 20, §1o, e 25, ambos do CP, e 386, inciso VI, e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA POR MEIO DE FUNDAMENTO VÁLIDO. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONAL. VETORIAIS DO ART. 59 DO CP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 2. O recorrente alega violação aos artigos 386, VII, e 593, III, "d", do CPP e ao artigo 23, II, do Código Penal, sustentando que a decisão do conselho de sentença foi contrária às provas dos autos, pleiteando absolvição com base na legítima defesa ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal do Júri, que condenou o recorrente por homicídio qualificado, foi manifestamente contrária às provas dos autos, justificando a anulação do julgamento. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Corte de origem entendeu que as provas colhidas no curso da instrução amparam a tese acusatória, e que a decisão dos jurados está respaldada por um conjunto probatório harmônico, não havendo violação à soberania dos veredictos. (...) IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 2.015.101/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025